Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709869-24.2021.8.07.0006 RECORRENTE: GASPAR TELES SOARES RECORRIDO: ADEMIR WINK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. O acordo celebrado entre as partes, e homologado por sentença no curso da demanda executiva, constitui documento público, portanto, novo título executivo judicial apto a instruir o cumprimento de sentença (art. 515, II, do CPC), em razão da inadimplência do devedor. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil" (AgInt no AREsp 1.637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acordão impugnado diverge do entendimento exarado pelo STJ, sustentando que devem ser analisadas as leis no tempo (casos e fatos ocorridos sob a vigência do CPC/73 em transição à vigência do CPC/2015), para se chegar à conclusão de que não ocorreu a prescrição quinquenal, notadamente porque a ação de cumprimento de sentença foi ajuizada em 29/8/2021. Não indica, entretanto, o dispositivo legal que teria sofrido interpretação dissonante. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “ O apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não mereceria subir, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, considerando que o título judicial transitou em julgado em 30.8.2011, data em que foi homologada a transação, que permitiu o pagamento do débito no prazo de 180 dias, ou seja, até 1.3.2012, em face da ausência do dia 30 de fevereiro no ano de 2011, e o cumprimento de sentença só foi distribuído em 29.8.2021, tem-se que a pretensão executiva está fulminada desde 1o.03.2017, data em que se consumou a prescrição [...] Os argumentos lançados quanto a entrada em vigor do CPC/2015, a modulação dos seus efeitos quanto ao CPC/1973, e a jurisprudência apresentada em relação ao prazo prescricional decenal são incabíveis ao caso em concreto. Dessa forma, comprovada a ocorrência da prescrição, forçosa a manutenção dos argumentos lançados na sentença” (ID. 42669603). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016